Tribunal: STF
Processo: RE 1357348
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “Policial militar inativo portador de moléstia grave – Requerimento de isenção de contribuição previdenciária nos termos do Art. 40, § 21, da CF – Possibilidade – Norma constitucional que se estende aos militares, já que não há vedação expressa – Recurso Improvido, com observação quanto aos efeitos da sentença até março de 2020, quando revogada a citada norma constitucional” (pág. 2 do documento eletrônico 5). 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 40, § 18, § 20, § 21; 42, § 1º e § 2º; 93, IX; e 142, § 3º e X, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, verifico que, à exceção do art. 40, § 21, da Constituição Federal, os demais dispositivos não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional versada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. prequestionamento. Não ocorrência. prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).



    Assim, conheço do RE apenas pelo art. 40, § 21, da Constituição e o faço para dar-lhe provimento. 



    É que o acórdão recorrido concluiu que o art. 40, § 21, da CF deve ser estendido aos militares (pág. 2 do documento eletrônico 5)



    Contudo, como cediço, os militares em geral, submetem-se a regime próprio, que não se confunde com o dos servidores públicos civis, motivo pelo qual não se mostra possível aplicar-se àqueles as normas a que estes estão jungidos.



    Nesse sentido, trago à colação excertos doutrinários de Lucas Rocha Furtado:



    “A aprovação da EC nº 18/98, que suprimiu dos militares a qualificação de servidores públicos, não teve caráter exclusivamente terminológico. Ao fazer essa separação, ou seja, ao dispor que os militares não são servidores públicos, as regras pertinentes ao regime jurídico destes últimos (dos servidores públicos) somente passam a ser aplicáveis aos militares se houver expressa referência no texto constitucional. Assim, por exemplo, a regra do teto remuneratório prevista no art. 37, XI, é aplicável aos militares em razão do disposto nos artigos 42, § 1º, e 142, § 3º, VIII. Este último dispositivo, o art. 142, § 3º, VIII, determina as regras pertinentes aos trabalhadores (art. 7º, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV) e aos servidores públicos (art. 37, XI, XIII, XIV e XV) aplicáveis aos militares (FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. 1ª ed. Belo Horizonte. Fórum, 2007. p. 898-899)”.



    Caso a garantia constitucional aqui reivindicada fosse extensível a todos aqueles que prestam serviço ao Estado, inclusive aos militares, não haveria razão lógica para que o constituinte dispusesse, expressamente, no art. 42, § 1°, os dispositivos aplicáveis aos militares, dentre os quais não há previsão expressa do art. 40, § 21.



    A propósito, no julgamento do RE 570.177/MG, de minha relatoria, esta Corte reconheceu expressamente que não se aplica aos militares o regime jurídico dos servidores civis, conforme a ementa a seguir transcrita:



    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido” (grifei).



    O entendimento firmado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência desta Corte.



    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator